Tribunal: TJSP
Processo: 1003744-31.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação cível – Ação de repetição de indébito – Município de São Paulo – Não ocorrência de omissões, contradições ou obscuridades - Impossibilidade de reabrir a discussão sobre pontos levados em consideração na análise do recurso – Não existência de matéria a ser aclarada – Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1003744-31.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é embargado ATENTO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ERBETTA FILHO (Presidente) E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003744-31.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13455
2
Embargos de declaração no: 1003744-31.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargada: Atento Brasil S/A
Comarca: São Paulo
VOTO No 13455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Apelação
cível
Ação de repetição de indébito

Município de São Paulo Não ocorrência de
omissões, contradições ou obscuridades -
Impossibilidade de reabrir a discussão sobre
pontos levados em consideração na análise do
recurso
Não existência de matéria a ser
aclarada Embargos Rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração apresentados pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face do acórdão
de fls.14.392/14.408 que, nos autos da ação de repetição de indébito
contra ela ajuizada por ATENTO BRASIL S/A, deu parcial provimento
ao seu recurso de apelação cível e provimento ao recurso da autora, nos
termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de repetição de indébito
Município de São Paulo ISS dos exercícios de 2012 a
2016
Serviços de teleatendimento prestados pelas
filiais A competência para arrecadar e fiscalizar é do
município onde está localizado o estabelecimento
prestador dos serviços
Aplicação do art. 3o da LC
116/03
Comprovação de que os serviços foram
prestados nos estabelecimentos da autora localizados
em municípios diversos Incompetência do Município

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003744-31.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13455
3
de São Paulo
Valores retidos e recolhidos pelas
tomadoras
Serviços prestados pelo estabelecimento
localizado no Município de São Paulo Notas fiscais
canceladas - Apuração de que valores foram recolhidos
em duplicidade - Direito à restituição demonstrado
Cumprimento do disposto no art.166 do CTN

Desnecessidade de prévio requerimento administrativo
em decorrência do Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição contido no Inciso XXXV do artigo 5o da
Constituição Federal
Juros e correção monetária -
Aplicação
dos índices
previstos
em
legislação municipal Observância ao julgamento do
Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE -
Honorários
advocatícios
fixados
em
percentuais
mínimos previstos no art. 85, §§3 e §5° do CPC/15 e
majorados em meio ponto percentual nos termos do §11
do mesmo artigo - Sentença parcialmente reformada
Reexame
necessário
e

recurso voluntário da
municipalidade parcialmente providos e recurso da
autora provido.”
Aduz a embargante que o acórdão incorreu em omissão
acerca dos requisitos previstos no art.166 do CTN e do princípio da
causalidade na fixação dos honorários sucumbenciais, considerando-se
que o pedido de repetição de indébito deveria ser acompanhado da
demonstração de que não houve transferência do encargo econômico do
tributo para os tomadores, ou, caso assim tenha procedido, da
autorização dos tomadores para pleitear a restituição em seu nome,
conforme pacífico entendimento do E.STJ fixado no Tema 398, tendo a
perícia atestado às fls.8696 que não restou apurada a juntada de
contratos ou relacionamentos jurídicos referentes aos serviços em
testilha, o que impossibilita a apuração do repasse do encargo, enquanto,
por disposição legal, o ISS integra o preço do serviço permitindo o
ressarcimento pela prestadora do serviço junto ao seu tomador, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003744-31.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13455
4
sempre e necessariamente arca com o tributo, de modo que a autora não
desincumbiu do seu ônus da prova previsto no arrt.373, inciso I, do
CPC. Caso assim não se entenda, argui que os recolhimentos em questão
e a emissão de Notas Fiscais errôneas ocorreram por culpa da
embargada, não sendo justo que a embargante arque com os honorários
advocatícios fixados em quantia exorbitante. Requer o acolhimento dos
embargos para que a contradição seja sanada.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de
declaração têm por finalidade suprir eventuais omissões, obscuridades,
contradições e/ou correção de erro material, contidas no texto das
decisões judiciais, não assumindo, em regra, caráter modificativo ou
infringente da decisão, de modo que o inconformismo da parte
embargante não pode servir de fundamento para a sua interposição.
No caso em tela, não se verifica a ocorrência de
omissões,
contradições
ou
obscuridades,
porquanto
restaram
expressamente esclarecidos os motivos e fundamentos que ensejaram o
não provimento do recurso.
Os pontos levantados pela embargante foram abordados e
levados em consideração na análise do recurso, tendo o direito de
restituição da autora sido reconhecido em razão da incompetência da ré
para lançar os tributos em questão, já que o descumprimento de
obrigação acessória não atrai a competência relativa à obrigação
principal, independentemente da situação cadastral da prestadora.
Outrossim, o cumprimento do disposto no art.166 do CTN também foi
verificado, conforme constou no acórdão e apurado pela perícia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003744-31.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 13455
5
patente, portanto, que os ônus sucumbenciais em desfavor da
municipalidade foram fixados com base no princípio da causalidade.
Verifica-se, portanto, que a embargante pretende a
reforma da decisão em razão do inconformismo com o que ficou
decidido e atribuindo ao presente recurso caráter infringente, o que não
se admite em sede de embargos de declaração.
Desse modo, não há matéria a ser aclarada no acórdão
impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração
apresentados.
Raul De Felice

Relator